Tribunal: TJDFT
Processo: 0725622-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725622-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIDE FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões , intime-se a parte apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora